Tribunal: CARF
Processo: 10630.000453/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000453/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.312 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CONCEIÇÃO DE MARIA COELHO VERDINI - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000453/2009-10
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.312 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000453/2009-10

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2004, que apurou crédito tributário total de R$ 8.597,16,
sendo R$ 3.554,64 de imposto de renda suplementar e R$ 347,44 de imposto de renda
sujeito à multa de mora, com ciência do sujeito passivo em 16/02/2009.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora Ministério da Saúde, no valor de R$ 12.925,97, sobre os quais foram
compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 205,81.
Também faz parte do lançamento a glosa do valor de R$ 553,25, indevidamente
compensado a título de IRRF relativo às fontes pagadoras Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de MG (R$ 299,75) e Minas Gerais Secretaria de Estado da Saúde
(R$ 253,50).
O interessado apresentou impugnação em 06/03/2009, alegando desconhecer os
rendimentos apurados como omissos no valor de R$ 12.925,97, solicitando revisão no
lançamento.
O julgamento do processo foi convertido em diligência por meio da Resolução no 41, de
16/06/2011, a fim de que o contribuinte fosse intimado a apresentar os comprovantes de
rendimentos que subsidiaram as informações prestadas em sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA/2005).
Intimado, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Considera-se não impugnada a matéria com a qual o contribuinte concorda ou que não
tenha sido expressamente contestada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES EM DIRF EMITIDA PELA
FONTE PAGADORA.
Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela fonte pagadora, assim
devem ser considerados, salvo prova em contrário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/01/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/02/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.312 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000453/2009-10

b) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Registre-se, inicialmente, que não foi contestada a glosa de IRRF, no valor de
R$ 553,25. Por isso, de acordo com o art. 17 do Decreto 70.235/72, com redação dada
pelo art. 67 da Lei 9.532/97, considera-se a mesma matéria não impugnada.
Com relação aos rendimentos declarados como recebidos pelo Ministério da
Saúde e os que constaram nas Dirf apresentadas pela fonte pagadora, verifica-se as
seguintes divergências:
Fonte Pagadora
CNPJ
Rendimentos R$

DAA
Dirf

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.312 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000453/2009-10

O impugnante alegou não ter omitido rendimentos e, intimado a apresentar seus
comprovantes de rendimentos, não se manifestou.
Observa-se no processo que a inventariante do espólio de Conceição de Maria
Coelho Verdini, falecida em 15/02/2005, é Sônia Maria Coelho Verdini Siqueira,
responsável então pelas informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual –
DAA/2005, entregue em 29/04/2005.
Verifica-se, também, que a própria inventariante recebeu a intimação para
apresentação dos documentos que subsidiaram as informações da DAA, em
20/10/2011, após o retorno do processo em diligência (fls. 33/34).
Como não houve atendimento à intimação, não há como acatar a defesa
apresentada, no sentido de serem indevidos os rendimentos considerados omitidos.
Inicialmente cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que
permite à Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem
como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação
dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte
provar o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos
conforme preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, pode-se afirmar que foi invertido o
ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito passivo comprovar,
com a apresentação de provas firmes, a ocorrência de erro na informação prestada pela
fonte pagadora.
Este é o entendimento do Conselho de Contribuinte, conforme ementas que se
transcreve a seguir:
RENDIMENTOS INDICADOS NA DIRF – Regularmente detectada, através da
confrontação da declaração de rendimentos do contribuinte com a DIRF apresentada
pela fonte pagadora, a omissão de rendimentos, cabe ao contribuinte comprovar ou
justificar a inexistência dessa omissão (Ac.1o CC 102-21.944/85).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA -
TRIBUTAÇÃO - Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela
fonte pagadora, assim devem ser considerados, salvo prova em contrário. Acórdão
104-22669, 4a Câmara, Data da Sessão: 14/09/2007, Relator Nelson Mallmann.
Ministério da Saúde/MG
00.394.544/0186-37
10.357,14
23.283,11
Ministério da Saúde
18.715.516/0001-88
24.726,50
N/C
Total

35.083,64
23.283,11
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.312 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000453/2009-10

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 1999. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA - TRIBUTAÇÃO -
Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela fonte pagadora,
caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos.Recurso negado.
Acórdão 104-23403, Data da Sessão: 07/08/2008, Relator Antônio Lopo Martinez.
Resultado: NPU – Negado Provimento por Unanimidade.
No caso em concreto, argumentou o impugnante que não houve omissão de
rendimentos, porém não trouxe aos autos qualquer prova de que houve erro na
informação prestada na DIRF pela fonte pagadora, mesmo após intimação neste
sentido.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não
alegar. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 64
DF CARF MF
Original